Tribunal: TJDFT
Processo: 0737901-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737901-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da ação do cumprimento provisório de sentença (0707416-54.2024.8.07.0005), movida por JULIA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES, em seu desfavor. A decisão agravada, rejeitou a impugnação à penhora nos termos seguintes (ID 207749291): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença apresentado por JULIA CRISTINA ARAÚJO RODRIGUES em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. De acordo com sentença de ID n. 197524548 proferida em 24/04/2024, a requerida foi condenada a autorizar e custear integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente (cirurgia ortognática), incluindo a prótese indicada. Na sentença, fora determinado o bloqueio via sistema Sisbajud do valor de R$ 693.486,00 da conta bancária da requerida. Decisão no ID n. 198041949 consignou que, em relação às astreintes, o cumprimento provisório se limitaria à cobrança do valor de R$ 20.000,00 consolidada nos autos principais (0703647-72.2023.8.07.000). Decisão no ID n. 205181081, diante da notícia da não concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela parte ré (ID n. 205007111), determinou o bloqueio de R$ 693.486,00 da conta bancária da requerida para custear o tratamento. A requerida apresentou impugnação à penhora (ID n. 206315619), onde alega: (i) que houve o cumprimento da tutela deferida, eis que fora enviado e-mail à parte exequente no dia 22/12/2023 com a marcação de consulta médica para realização dos procedimentos; (ii) que o Tribunal lhe concedeu novo prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da decisão. A parte autora se manifestou no ID n. 206444284. É o relatório necessário. Decido. De início, entendo que as impugnações manejadas pela devedora são improcedentes. Em primeiro lugar, porque o argumento utilizado pela requerida, de sustentar que cumpriu o pedido liminar (obrigação de fazer), não merece amparo. No caso dos autos, verifico que até a data do bloqueio do valor de R$ 693.486,00 (ID n. 207707864), mesmo intimada a atender o comando da sentença, a requerida se manteve absolutamente inerte. Em que pese o suposto envio de e-mail à requerente em 22/12/2023 (ID n. 206315630), é indiscutível a ausência de seu conhecimento pela parte autora, porque o tratamento vindicado se mostra essencial e o bloqueio do valor será necessariamente para o custeio do procedimento. Ademais, passados mais de 8 (oito) meses do envio da correspondência eletrônica, a parte ré em nenhum momento, conquanto instada por diversas vezes, inclusive mediante aplicação de multas, informou nos autos principais tal fato, incorrendo em completa desídia. Vale lembrar que a decisão liminar, confirmada pela sentença que ora se executa, fora proferida em 05/05/2023, assim, há mais de 1 ano e 3 meses que a parte autora aguarda o procedimento cirúrgico, enquanto a parte ré permanece inerte. Ademais, quanto ao suposto novo prazo concedido pelo Tribunal (ID n. 205007111), consigo se tratar de mero arbitramento de nova multa, que não obsta o bloqueio do valor necessário ao custeamento do tratamento da autora. Ante o exposto, rejeito as impugnações apresentadas pela requerida, mantendo o bloqueio de ID n. 205181081. A fim de dirimir a questão da realização dos procedimentos determinado na sentença, é possível a adoção de medidas por este Juízo que assegurem o resultado prático equivalente. O trâmite dos autos demonstra a total desorganização administrativa da UNIMED no tocante ao atendimento das decisões judiciais. Assim, nos termos do art. 497 do CPC, estabeleço que a parte autora deverá se valer do limite bloqueado via SISBAJUD (R$ 693.486,00) nos autos para custear os exames, procedimentos e a cirurgias determinadas na sentença, na rede particular, sem depender da intervenção da requerida, o que, certamente, traria mais prejuízos à saúde da autora. Para tanto, preclusa esta decisão, determino que se oficie ao Hospital Lago Sul S.A., responsável pelo orçamento de ID n. 197524546, requerendo os dados necessários à efetivação da transferência bancária para o custeamento do tratamento vindicado pela autora referente ao orçamento de n. 00002084. Confiro à presente decisão força de ofício. Sem prejuízo, promova-se a imediata liberação do valor de R$ 20.000,00 (ID n. 207649762) em favor da parte autora, concernente ao pagamento das astreintes, eis que objeto de depósito voluntário pelo réu, que não a impugnou. Intimem-se.” Em seu recurso, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste, conforme o art. 300 do CPC. No mérito, pede a revogação da ordem da penhora de R$ 693.486,00 (seiscentos e noventa e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), diante da ausência de descumprimento da tutela, determinando o imediato desbloqueio da quantia constrita e sua consequente devolução em favor da Unimed Nacional – Cooperativa Central. Enfatiza ter cumprido devidamente com sua obrigação de autorizar os procedimentos à agravada, na forma requerida e conforme determinado judicialmente. Logo, não há qualquer descumprimento às decisões judiciais e, por consequência, torna indevido o bloqueio eletrônico de valores, pontua. Destaca ter oferecido rede credenciada apta a realizar o procedimento pleiteado, bastando tão somente o retorno do e-mail, de incumbência da agravada, com intuito de agendar o procedimento, esclarece. Ainda, destaca a concessão de prazo pelo Tribunal, com intuito de cumprimento do comando judicial. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 63895869), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se cumprimento provisório de sentença contra a agravante, por meio do qual foi deferido o pedido do exequente, a fim de determinar a penhora de R$ 693.486,00 para custear os exames, procedimentos e a cirurgias determinadas na sentença, na rede particular, sem depender da intervenção da requerida. Na hipótese dos autos, de acordo com sentença de ID n. 197524548 proferida em 24/04/2024, a requerida foi condenada a autorizar e custear integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente (cirurgia ortognática), incluindo a prótese indicada. Conforme se extrai da decisão agravada e dos exames dos autos, a decisão no ID n. 198041949 consignou em relação às astreintes, acerca de o cumprimento provisório se limitaria à cobrança do valor de R$ 20.000,00 consolidada nos autos principais (0703647-72.2023.8.07.000). Por sua vez, a decisão no ID n. 205181081, diante da notícia da não concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela parte ré (ID n. 205007111), determinou o bloqueio de R$ 693.486,00 da conta bancária da requerida para custear o tratamento. Na espécie, a decisão liminar, ratificada pela sentença executa, foi proferida em 05/05/2023. Dessa forma, o autor aguarda o cumprimento do procedimento cirúrgico por tempo superior a 01 ano. Nesse intervalo, a autora compareceu aos autos para noticiar o descumprimento da medida liminar deferida na origem. Afirmou, na ocasião, a ausência de autorização para a realização do procedimento. Destacou sofrer diariamente com dores e limitações causadas pela doença que a acomete e que somente pode ser tratada com a prótese de ATM. Assim, solicitou a intimação da apelante para que comprove, no prazo de 5 dias úteis, o custeio da prótese necessária à realização do procedimento (ID 61624501). A esse respeito, foi proferido despacho (ID 205007111), por esta instância recursal, consignando o efeito imediato da sentença, a qual confirmou a tutela anteriormente deferida. Por consequência, a agravante/ré foi intimada para cumprir a decisão, em 10 (dez) dias, pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Dessa forma, a alegação do prazo concedido pelo Tribunal tratou-se mero arbitramento de nova multa, a qual não teve o condão de obstar o bloqueio do valor necessário ao custeio do tratamento da autora. Nesse ponto, em relação à multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, é importante frisar que este instituto não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Assim, a multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão recorrida. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. A dicção do art. 537, § 3o, do CPC é enfático ao preconizar idêntico raciocínio: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.” Com efeito, a determinação de cumprimento da decisão, em prazo fixado e com majoração da astreintes não ampliou ou concedeu prazo para a realização do procedimento cirúrgico. Isso porque, a sentença já produz efeitos imediatos, no caso de confirmar a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, CPC. Nesse sentido, colham-se precedentes deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, DO CPC. ART. 251 DO RITJDFT. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. DESCONTOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 6o DA RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ART. 51, INCISO V, DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ. ARTIGOS 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença que confirma a tutela de urgência produz efeitos imediatos (art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC). 1.1. O banco apelante não comprovou a interposição de petição, nos termos do inciso I, do §3o, do artigo 1.012, do CPC. 1.2. Hipótese também do art. 251, do RITJDFT que disciplinou o 'iter' para a formulação e apreciação de recurso de apelação quando houver pedido de agregação de efeito suspensivo. (....) (07031246020238070005, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024). g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO ADESIVO. CIRURGIA REPARADORA APÓS GASTROPLASTIA (BARIÁTRICA). NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TORSOPLASTIA BAIXA + LIPO ENXERTIA GLÚTEA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme determina o Art. 1012, a apelação não terá efeito suspensivo pois a sentença produz efeitos imediatos após a publicação quando confirma, concede ou revoga tutela provisória (Art. 1012, §1o, inc. IV do CPC. 2. A requerida teve a sua revelia decretada em ID 59664776, pois mesmo citada regularmente, deixou transcorrer o prazo de defesa, dessa forma, não pode a parte, somente em recurso de apelação, levantar questão que não foi discutida na primeira instância, com exceção aos casos de força maior, conforme determina o art. 1.014 do CPC. 3. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé. 4. Preliminares rejeitas, apelação conhecida e não provida. 5. Para a caracterização do dano moral, é preciso mais que o mero incômodo ou aborrecimento, devendo a lesão ser capaz de atingir os direitos de personalidade. A negativa de cobertura ao tratamento médico, especialmente no caso de correções decorrentes da cirurgia bariátrica, causou à requerente um sofrimento moral passível de indenização, sobretudo, considerando-se a situação especial de vulnerabilidade a que está sujeita, o que conduz a um agravamento da condição de abalo psicológico ou a própria saúde física, da paciente. 6. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 à requerente, em face dos danos morais a ela causados.” (07500761220238070001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, DJE: 17/7/2024). g.n. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2024 11:17:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador